Tribunal: TJMT
Processo: 1006158-87.2022.8.11.0006
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006158-87.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[V. A. SANTANA OLIVEIRA - CNPJ: 07.047.717/0001-38 (RECORRIDO), JOSE SANTANA LEITE - CPF: 003.710.021-17 (ADVOGADO), NACIONAL SOLAR LTDA - CNPJ: 32.371.146/0001-30 (RECORRENTE), ROBERTO DA GAMA CIDADE - CPF: 727.104.701-87 (ADVOGADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE C/C DANO MATERIAL E COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NÃO FUNCIONAMENTO DO GERADOR. RESSARCIMENTO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A incompetência absoluta, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício pelo julgador. Já a incompetência relativa deve ser arguida pela parte interessada (Súmula 33, STJ).

2.

Necessidade de exame mais acurado do fato para instruir o feito, razão por que se faz indispensável a realização da prova pericial para eliminação de quaisquer dúvidas, o que foge da competência dos Juizados Especiais Cíveis.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
NACIONAL SOLAR LTDA
em face de sentença de parcial procedência para
“a)

CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação. b)

CONDENAR a reclamada a restituição do valor de R$ 22.521,71 (vinte e dois mil, quinhentos e vinte e um reais e setenta e um centavos), referente a diferença do valor que deveria ter sido compensado se caso o inversos estivesse funcionando, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente desde o desembolso pelo índice INPC e juros de 1% desde a citação válida”.

Em suas razões, defende que o feito deve ser extinto por necessidade de perícia e cerceamento de defesa e, no mérito, pelo afastamento da condenação em indenização por danos morais.

Contrarrazões pela manutenção.

É o relato do necessário

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1006158-87.2022.8.11.0006

Polo Ativo

NACIONAL SOLAR LTDA

Polo Passivo

V. A. SANTANA OLIVEIRA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Destaca-se trecho da sentença recorrida:

“Ab initio
, friso que não houve impugnação específica da Requerida quanto ao fato do inversor apresentar defeito e só ser substituído aproximadamente 07 meses após a vistoria.

Em sua defesa, a Requerida sustenta, apenas, que prestou a assistência necessária.

Reitero que incumbia à esta comprovar que a referida assistência ocorreu em tempo hábil a evitar prejuízo financeiro ao consumidor.

A demandada argumenta que a produção fotovoltaica ocorreu dentro da média contratual.

Contudo, infere-se do relatório juntado em ID 90382997 que isto não ocorreu: o contrato prevê a produção/compensação de 4.042 kwh ao passo que a energia injetada no período de setembro/21 a abril/22 é demasiadamente inferior à oscilação de 10% deste valor.

Desta forma, tenho que está evidente a falha na prestação do serviço, bem como os prejuízos suportados pela parte autora”.

Em primeiro grau o magistrado entendeu pela procedência parcial da demanda, no entanto, com as devidas vênias, dito entendimento não merece prosperar.

Denota-se que a questão do ressarcimento pela não produção não permite que a tramitação seja feita perante o Juizado Especial, envolvendo cálculos complexos e relatórios de geração e utilização nos meses questionados.

Inclusive, sequer se sabe a origem do valor de R$ 22.521,71 (vinte e dois mil, quinhentos e vinte e um reais e setenta e um centavos), requerido pelo autor/recorrido e acolhido pelo magistrado.

A competência do juízo é um dos pressupostos processuais que deve ser observado pelo Juiz, tendo o julgador obrigação legal de analisar se estão presentes ditos pressupostos.

A Lei nº 9099/95 é clara ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais para processar e julgar, tão-somente, causas cíveis de menor complexidade.

De acordo com o inciso II do artigo 51, da Lei nº 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

“II – quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;”

Nessa linha:

ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NOS NIVEIS DE TENSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSUMIDOR – AÇÃO QUE VISA RESSARCIMENTO DE PERDA DA PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FOTOVOLTAICA PELO NÃO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO DE MICRO GERAÇÃO FOTOVOLAICA – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO –NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL TÉCNICA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais.

(N.U 1038388-03.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022).

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DA PARTE AUTORA – NEGATIVA DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO PELA ENERGIA ATIVA INJETADA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA RECLAMADA – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INCISO II, DA LEI Nº 9.099/95 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1009114-59.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021).

Mediante a análise dos fatos e documentos constantes dos autos, o reconhecimento da complexidade da matéria é medida que se impõe.

Prejudica a análise das demais teses recursais.

Em face ao exposto,
conheço
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados Especiais em razão da complexidade da causa, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, consoante dispõe o artigo 51, II, da Lei 9.099/95.

Em razão do resultado, deixo de fixar custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024